Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706926-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: JANAINA OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de execução de débito condominial, no 0705541-45.2021.8.07.0008 (ID 184849337 dos autos de origem), ajuizada por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 em desfavor de JANAINA OLIVEIRA PEREIRA, que indeferiu o pedido de alienação judicial dos direitos possessórios sobre o imóvel alienado fiduciariamente à CEF. Preparo IDs 56117987 e 56117988. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital